Tribunal: CARF
Processo: 10480.902123/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902123/2014-99
ACÓRDÃO
1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATAMETRICA TELEATENDIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 203.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 09927.89638.040414.1.2.02-3596, em 04.04.2014, e-fls. 02-05,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
2
(IRPJ) no valor de R$ 170.240,76 do segundo trimestre do ano-calendário de 2009 apurado pelo
lucro real trimestral para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18-32:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
376.390,83
376.390,83
CONFIRMADAS [...]
376.390,83
376.390,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 170.240,77
Valor na DIPJ: R$ 170.240,76
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 376.390,83
IRPJ devido: R$ 206.150,07
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 170.240,76
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
31007.01051.240814.1.3.02-7588 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
09927.89638.040414.1.2.02-3596...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/10 no 110-001.619, de 22.10.2020, e-fls. 204-206:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade
Recurso Voluntário
Notificada em 26.02.2021 (sexta–feira), e-fl. 210, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 29.03.2021, e-fls. 58-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. Das razões para a reforma da decisão recorrida
3.1 Da denúncia espontânea. Artigo 138 do CTN. Impossibilidade de incidência de
penalidades pecuniárias.
Conforme já narrado, a ora Recorrente apresentou PER/DCOMP requerendo a
restituição do IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2009, tendo posteriormente
utilizado tal crédito para preparação de três novas PER/DCOMP, de compensação,
onde o crédito foi apropriado a fim de compensar débitos tributários com créditos
levantados a partir de uma análise em sua contabilidade.
Ocorre que, ao analisar os pedidos de compensação, a Receita Federal do Brasil
entendeu procedentes os créditos ali indicados, tendo nas duas primeiras
PER/DCOMP
de
compensação
(01917.93091.220814.1.3.02-5224
e
09067.31497.220814.1.3.02-4206) homologado um débito em valor superior ao
indicado, sob a alegação de que sobre os débitos ainda incidiria multa moratória
em decorrência no atraso do seu adimplemento.
Em razão disso, ao analisar o terceiro pedido de compensação (PER/DCOMP no
31007.01051.240814.1.3.02-7588), a Receita Federal entendeu que o crédito não
era suficiente para compensar o débito, tendo homologado parcialmente a
PER/DCOMP e entendido que ainda restava em aberto o principal de R$ 7.025,99.
Ocorre, todavia, que os débitos constantes naquelas declarações de compensação
totalmente homologadas, porém com saldos de débitos majorados pelo Fisco em
relação aos originalmente pretendidos, referem-se à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL de períodos de apuração relativos ao terceiro e quarto
trimestres de 2012, sobre os quais ainda não havia iniciado qualquer medida de
fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil.
Por sua vez, a declaração de compensação parcialmente homologada traz débito
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do segundo trimestre de
2010. Quanto a este último, já havia, à época do envio da PER/DCOMP, Mandado
de Procedimento Fiscal em curso (MPF no 04.1.01.00-2014-00076-9), situação que
obrigatoriamente afastava a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
4
É por este motivo, inclusive, que o contribuinte compensou o débito da
PER/DCOMP no 31007.01051.240814.1.3.02-7588 com os acréscimos moratórios
cabíveis.
Ou seja, não há como prosperar o entendimento das autoridades fiscais, uma vez
que, em relação aos débitos da CSLL relativos ao ano-calendário de 2012 o
contribuinte apresentou os pedidos de compensação antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização da Receita Federal do
Brasil, valendo-se dos benefícios da denúncia espontânea, nos termos no artigo
138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Como é cediço, a denúncia espontânea caracteriza-se pela comunicação e
saneamento integral, pelo contribuinte, de uma infração tributária, antes mesmo
de ter ciência acerca de qualquer procedimento ou fiscalização realizada pela
Fazenda Pública para fins de apuração do débito.
O referido instrumento foi criado como forma de estimular o cumprimento
espontâneo das obrigações tributárias, de forma a se conceder benefícios àqueles
que denunciam e sanam o anterior descumprimento antes de procedimento
administrativo do Fisco.
Nesse sentido, cabe analisar os ensinamentos do Ilustre Hugo de Brito Machado,
que assim defende:
O art. 138 do Código Tributário Nacional é um instrumento de política legislativa
tributária. O legislador estimulou o cumprimento espontâneo das obrigações
tributárias, premiando o sujeito passivo com a exclusão de penalidades quando
este espontaneamente denuncia a infração cometida e paga, sendo o caso, o
tributo devido2.
Sobre o assunto, o próprio Código Tributário Nacional estabelece expressamente,
no já transcrito artigo 138, que a denúncia espontânea exclui a responsabilidade
do sujeito passivo.
Ainda assim, é habitual que, ainda quando há a denúncia espontânea, as Fazendas
Públicas exijam do contribuinte o pagamento de multa de mora ou qualquer outra
penalidade pecuniária decorrente do atraso no adimplemento [...].
Portanto, sabe-se que é habitual o errôneo entendimento do Fisco em exigir o
recolhimento de multas de moras, ou qualquer outra penalidade decorrente do
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
5
atraso no adimplemento do tributo, porém tal entendimento é manifestamente
arbitrário.
Caso a Delegacia da Receita Federal do Brasil tivesse considerado a denúncia
espontânea realizada pelo contribuinte quando da apresentação das PER/DCOMP
de no 01917.93091.220814.1.3.02-5224 e 09067.31497.220814.1.3.02-4206, e,
consequentemente, excluído qualquer possibilidade de incidência de multa de
mora, teria constatado que o valor do crédito apresentado no pedido de
compensação no 31007.01051.240814.1.3.02-7588 seria suficiente para quitar o
principal de R$ 118.454,37 integralmente.
A jurisprudência pátria já pacificou, há muito, o entendimento segundo o qual a
denúncia espontânea afasta a possibilidade de aplicação de qualquer penalidade
pecuniária, tal como a multa de mora, tendo sido tal assunto objeto de
julgamento pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos: [(STJ – REsp 1149022 –
Primeira Seção – Relator Ministro Luiz Fux – DJE 24/06/2010)].
Sendo assim, resta manifesta a impossibilidade de incidência de multa moratória,
ou de qualquer outra penalidade pecuniária, sobre débitos que foram objeto de
denúncia espontânea pelo sujeito passivo. Por esta razão, não há dúvidas que os
créditos apresentados nas PER/DCO1V1P em comento são suficientes para quitar
os débitos aqui apontados.
Dessa forma, restou evidenciado que o presente Recurso Voluntário merece ser
recebido e provido para reformar o r. acórdão, a fim de homologar integralmente
a
compensação
apresentada
através
do
PER/DCO1V1P
no
31007.01051.240814.1.3.02-7588, ante a previsão legal do benefício da denúncia
espontânea sobre os débitos compensados em PER/DCO1V1P anteriores, não
sendo possível a incidência de multa de mora sobre estes, pelas razões expostas.
3.2. Da possibilidade de realização de denúncia espontânea através de pedido de
compensação e ausência de declaração prévia dos débitos em DCTF. Do
cumprimento dos requisitos necessários para a configuração da denúncia
espontânea.
Faz-se imprescindível, igualmente, destacar a possibilidade de benefício da
denúncia espontânea quando o contribuinte se utiliza de pedido de compensação
para quitação do débito existente, tendo em vista que o acórdão ora combatido
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, por
entender que não se considera ocorrida denúncia espontânea nestes casos, não
havendo dispensa da multa moratória.
Como se sabe, o pedido de compensação apresentado perante a Receita Federal
do Brasil extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos previstos no artigo 74, §2o, da Lei no 9.430/96, [...].
Da leitura do dispositivo legal acima se observa que, até que a Fazenda Pública se
pronuncie acerca do pedido de compensação, homologando-a expressa ou
tacitamente, a compensação declarada pelo contribuinte extingue o crédito
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
6
tributário, tendo o mesmo efeito do pagamento antecipado, motivo pelo qual é
aceita a denúncia espontânea realizada através da apresentação de PER/DCOMP.
[...]
Por esta razão, está evidenciada a possibilidade de um contribuinte beneficiar-se
do instituto da denúncia espontânea através da apresentação de PER/DCOMP,
desde que tal apresentação tenha ocorrida antes de qualquer medida fiscal da
Fazenda Pública, como no presente caso.
Tem-se, portanto, manifesta a configuração da denúncia espontânea realizada
pela Requerente quando da apresentação das PER/DCOMP, uma vez que
realizada antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, motivo pelo qual deveria ter-se excluída a responsabilidade da
contribuinte, nos termos do artigo 138 do CTN. [...].
Isso porque, no presente caso, os débitos objeto da PER/DCOMP no
01917.93091.220814.1.3.02-5224 e 09067.31497.220814.1.3.02-4206 sequer
haviam sido declarados DCTF originária, de forma que foi necessário o
contribuinte realizar a retificação dessa declaração para indicar os débitos e,
concomitantemente, apresentar as PER/DCOMP ora analisadas.
Por mais esse motivo, resta evidenciada a configuração da denúncia espontânea,
de forma que o contribuinte merece ser beneficiado com a exclusão de qualquer
penalidade incidente sobre os débitos então compensados, inclusive da multa de
mora erroneamente exigida pelo Fisco quando da análise das PER/DCOMP no
01917.93091.220814.1.3.02-5224 e 09067.31497.220814.1.3.02-4206.
Ante o exposto, o ora Recorrente requer que este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais reforme o r. acórdão, para que reconheça a
possibilidade de o contribuinte se beneficiar da denúncia espontânea quando
decidir quitar o débito por meio de compensação, devendo ser excluída a multa
de mora erroneamente exigida pelo Fisco quando da análise das PER/DCOMP no
01917.93091.220814.1.3.02-5224, 09067.31497.220814.1.3.02-4206, a fim de que
seja homologada integralmente a compensação feita no PER/DCOMP n£'
31007.01051.240814.1.3.02-7588.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Dos pedidos
Firme nas razões acima expostas, o Recorrente requer que seja provido o
presente Recurso Voluntário, para fins de reformar o acórdão n£' 110-001.619
(DRJ10), reconhecendo a possibilidade de o contribuinte se beneficiar da
denúncia espontânea ao apresentar os pedidos de compensação n£'
01917.93091.220814.1.3.02-5224 e 09067.31497.220814.1.3.02-4206, não sendo
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
7
possível a incidência de multa de mora sobre os débitos então compensados,
devendo ser homologada integralmente a compensação objeto da PER/DCOMP
n£' 31007.01051.240814.1.3.02-7588.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$0,01 (R$170.240,77 - R$170.240,76) referente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que se encontra amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações
das obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
8
pagamento do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento
da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e
multa punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita
A Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, orienta:
6. Em consequência, conclui-se: [...]
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo; d) que os
eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item “b” acima devem ser analisados
com base no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de
2011.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
9
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou autolançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, Tema 385, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA
"A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente". [...]
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
10
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
No Recurso Especial Repetitivo no 1102577/DF, Tema 101, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA "O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se
aplica nos casos de parcelamento de débito tributário". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Está registrado nos Recursos Especiais Repetitivos no 886462/RS e no 962379/RS,
Tema 61, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA
"Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
11
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação
e Apuração do ICMS / GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais / DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo
de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 203
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela rede
arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Nesse sentido, para a
configuração da denúncia espontânea sobressai a necessidade de que haja pagamento total do
tributo anteriormente não declarado e confessado, acompanhado dos juros de mora, antes de
iniciado procedimento de ofício. O instituto da denúncia espontânea não se aplica em
procedimento de Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
12
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas pagos a destempo,
caso em ficam sujeitos às determinações do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a
incidência de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp. Estas determinações
encontram fundamento no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no art. 28 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
dezembro de 2012, no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no
art. 69 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 06 de dezembro de 2021, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Dessa maneira, incidem acréscimos legais sobre os débitos tributários não
pagos nos prazos previstos na legislação específica. Logo não cabe razão à Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.591 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902123/2014-99
13
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 249
DF CARF MF
Original